Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-18.2020.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-18.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEIXO NETO PACIENTE GUNTHER - CPF: 178.024.581-53 (APELADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), RUBENS LAURINDO DE JESUS - CPF: 122.621.451-72 (APELANTE), ESTEVAO BATISTA DE MORAIS - CPF: 071.542.831-49 (ADVOGADO), MARCELO CASTRO MORAIS - CPF: 833.351.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente
para condenar o requerido ao pagamento de R$ 53.480,00, com correção monetária pelo INPC a contar do vencimento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O apelante suscita cerceamento de defesa sob a alegação de que não lhe foi oportunizado o depoimento pessoal.

Sem contrarrazões (Id n. 143410244).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aponta violação ao contraditório e ampla defesa em razão da ausência de seu depoimento pessoal.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Assim, seria preciso a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais teria utilidade o depoimento pessoal.

Mera alegação nesse sentido é insuficiente para a caracterização do cerceamento de defesa ou nulidade.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda.

Vale ressaltar que, quando lhe foi oportunizado, isto é, após ser intimado para apresentar as provas que pretendia produzir, nada manifestou (Ids. n. 143410224 - Despacho).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022